Tribunal: TJMT
Processo: 1026334-84.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026334-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (EMBARGANTE), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (EMBARGANTE), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (EMBARGANTE), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (EMBARGANTE), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (EMBARGANTE), VEIRANO ADVOGADOS - CNPJ: 01.795.309/0001-88 (EMBARGANTE), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MOREIRA MONTEIRO - CPF: 220.001.828-28 (ADVOGADO), RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - CPF: 344.068.478-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), VITORIA PAULA MARTINEZ BERNI - CPF: 469.929.638-64 (ADVOGADO), GLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.185.731/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DTH COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 00.970.462/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV BRASIL DTH LTDA. - CNPJ: 01.595.322/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRECTV DTH DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 00.946.031/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não configura omissão o acórdão que examina, ainda que implicitamente, os fundamentos essenciais da controvérsia.

2. A discordância quanto à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal.

3. A aplicação do art. 90, §4º, do CPC independe da ausência absoluta de resistência processual, bastando o reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VEIRANO ADVOCACIA
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática proferida em apelação cível, a qual confirmou a sentença que extinguiu a
ação de execução fiscal n° 1026334-84.2019.8.11.0041,
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da ora recorrente, com redução de metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição. A primeira omissão alegada diz respeito a apreciação do pleito subsidiário deduzido em sede de agravo interno, no qual se apontou que a decisão monocrática agravada teria incorrido em contradição ao afirmar que a sentença observou corretamente o escalonamento previsto no inciso I do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, quando, na realidade, o juízo de origem aplicou diretamente o inciso IV do referido dispositivo legal, sem qualquer menção ao escalonamento legalmente exigido. Sustenta, portanto, que o acórdão embargado deixou de enfrentar a contradição apontada quanto à correta aplicação dos critérios legais de fixação dos honorários advocatícios.

A segunda omissão, segundo a embargante, consiste na não apreciação das razões pelas quais o acórdão, ao invocar jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, deveria, em verdade, ter acolhido o agravo interno, haja vista que os precedentes citados respaldam conclusão oposta à adotada, o que configuraria, a seu ver, omissão quanto ao art. 489, § 1º, inciso III, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Ainda nesse contexto, aponta uma contradição, desta feita relacionada à inaplicabilidade do § 4º do art. 90 do CPC. Defende que o acórdão deixou de se manifestar sobre as razões recursais que demonstravam a impossibilidade de aplicação do benefício de redução dos honorários, por metade, em virtude da resistência manifestada pela parte contrária ao longo do processo. Alega que o reconhecimento da procedência do pedido somente se deu após o trânsito da sentença que declarou a inexigibilidade do título executivo, não se tratando, portanto, de hipótese de homologação espontânea e consensual, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, o que afastaria a incidência do benefício legal invocado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidas as omissões e a contradição suscitadas (Id. 279599358).

A parte embargada apresentou contraminuta, na qual defende que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado, tendo a majoração observado os parâmetros legais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Ressalta que o disposto no art. 85, § 11, do CPC é de aplicação obrigatória nos casos de não provimento do recurso, como se deu na espécie, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração (Id. 280164869).

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsão expressa no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de fundamentos já devidamente apreciados pelo órgão julgador.

No caso em apreço, a parte embargante aponta duas omissões e uma contradição no v. acórdão proferido por esta Câmara.

A primeira omissão alegada refere-se à ausência de manifestação quanto à suposta contradição na decisão monocrática agravada, que teria afirmado a observância do escalonamento do inciso I do § 3º do art. 85 do CPC pela sentença, quando, na realidade, o juízo singular teria adotado o inciso IV do mesmo parágrafo, sem aplicar o escalonamento legal. Todavia, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a regularidade da fixação dos honorários sucumbenciais, limitando-se, no ponto, a confirmar os critérios adotados na origem, em razão da improcedência do recurso da parte contrária e da aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, sem que se vislumbre, portanto, omissão a ser suprida.

A segunda omissão apontada, atinente à suposta má aplicação da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, também não se configura. O acórdão embargado consignou, de forma clara, os fundamentos que justificaram a manutenção da sentença e a não acolhida do agravo interno, com base em precedentes que guardam pertinência com a hipótese dos autos. A eventual discordância da parte embargante quanto à interpretação conferida aos julgados citados não autoriza a utilização dos embargos como meio recursal para modificação do julgado, sobretudo quando inexiste vício formal a ser corrigido.

Quanto à contradição relativa à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, igualmente não se verifica o vício alegado. O acórdão, ao manter a aplicação da norma que reduz os honorários pela metade, fê-lo com base na interpretação de que a sucumbência da exequente decorreu do reconhecimento, ainda que em sede judicial, da inexigibilidade do crédito tributário. A menção à existência de resistência processual não é suficiente, por si só, para afastar a aplicação do benefício legal, cuja interpretação deve considerar a finalidade do dispositivo e o contexto da demanda. Assim, não há incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, razão pela qual a contradição arguida não se configura.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025